Tribunal: TJBA
Processo: 0303534-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0303534-36.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA APELADO: TATYANE RIBEIRO FERREIRA Advogado(s):ISALIDIA CASTRO FRIEDERICK, JULIANA CERQUEIRA SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 1009 DO STF E DIRETRIZES FIXADAS EM APLICAÇÃO DO PRECEDENTE À VALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DISCUTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta e manteve sentença concessiva de segurança, a qual anulou o exame psicológico aplicado à candidata ao cargo de Professora da Educação Infantil, previsto no Edital SEPLAG 01/2010, dispensando-a de nova avaliação. O Município embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1009 da Repercussão Geral, que exige a realização de nova avaliação psicológica, com critérios objetivos, quando declarada a nulidade do exame anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no exame da consequência do reconhecimento da nulidade do exame psicológico por ausência de critérios objetivos, conforme determinado no Tema 1009 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece corretamente a nulidade do exame psicológico aplicado, por ausência de critérios objetivos no Edital SEPLAG 01/2010 e na legislação municipal invocada (LC nº 01/91). A jurisprudência do STF e desta Corte Estadual é uníssona no sentido de que o prosseguimento no certame, em tais hipóteses, depende da submissão do candidato a nova avaliação psicotécnica, observadas as garantias da publicidade dos critérios, fundamentação da decisão e possibilidade de recurso. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado e determinar a realização de nova avaliação psicológica do embargado, nos termos da tese vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: A nulidade do exame psicológico aplicado em concurso público por ausência de critérios objetivos impõe a realização de nova avaliação, com prévia divulgação de parâmetros claros, fundamentação do resultado e possibilidade de recurso administrativo, conforme o Tema 1009 da Repercussão Geral do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.133.146/DF (Tema 1009 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Rcl 67.389/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/04/2024; TJ-BA, MS 8009299-20.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 27/10/2022; TJ-BA, APL 0558507-88.2014.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 15/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303534-36.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TATYANE RIBEIRO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos declaratórios, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NOS SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA